Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-53.2014.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001353-53.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), OSMAR APARECIDO GUIDELI - CPF: 069.559.169-04 (APELADO), LUIS FLAVIO MARINS - CPF: 602.548.829-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de arbitramento de honorários advocatícios e cumprimento de sentença extinta por prescrição intercorrente, com base no art. 924, V, do CPC. O apelante argumenta que a Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente, pois a execução foi iniciada em 2017, e que houve diligências para localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em (i) determinar a aplicabilidade da Lei no 14.195/2021 ao caso; (ii) definir se houve prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente ocorre com a inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição da pretensão.

4.

A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente, sendo regidos os atos processuais pela norma vigente à época.

5.

Não houve desídia do exequente, pois as diligências para localização de bens ocorreram dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente só ocorre com desídia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, 924, §5o; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1064412/SC; Apelação Cível no 0000403-64.2016.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

Ação de Arbitramento de honorários advocatícios / Cumprimento de Sentença extinta
com amparo no art. 924, inciso V, do CPC
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante alega, em síntese, a inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021 ao presente feito, porquanto o cumprimento de sentença teve início em 2017, portanto antes da vigência da referida norma.

Aduz, ainda, que o juízo de origem incorreu em omissão na apreciação de diversos requerimentos voltados à localização de bens do executado, dentre os quais, pedido de requisição de declarações fiscais à Receita Federal, os quais permaneceram sem análise por período considerável.

Argumenta que, ao contrário do que consta na sentença, houve diligências relevantes que impediram a inércia exequente. Defende, por fim, que houve constrição efetiva de bens do devedor, inclusive por meio de bloqueio de veículo, afastando a configuração da prescrição.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

Devidamente intimado o apelado não apresentou Contrarrazões conforme certificado no ID. 276031375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela redação anterior do art. 921 do CPC e pela ótica do Incidente de Assunção de Competência no REsp. n. 1064412/SC, em que o STJ assentou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, será definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no art. 265, §5o, do CPC, e no art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia do autor e prescrição intercorrente.

Conforme se extrai dos autos, o cumprimento de sentença foi iniciado em 21 de novembro de 2017 (ID. 62475504, pág. 176), sendo recebida a execução judicialmente naquela data. A tentativa de localização de bens para penhora revelou-se infrutífera em 06 de setembro de 2018 (ID. 62475504, pág. 194).

Posteriormente, em despacho datado de 15 de novembro de 2021 (ID. 70148798),
o juízo de origem reconheceu a existência de bem penhorável
— um veículo registrado em nome do executado, com bloqueio efetivado via sistema RENAJUD.

Entretanto, em 12/04/2022, determinou-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório até 06/09/2024, para que a parte exequente indique bens penhoráveis, bem como que ocorreria o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

Posteriormente, em 20-09-2024, foi novamente intimado a se pronunciar quanto à eventual prescrição intercorrente.

Em seguida a Ação foi extinta com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que a Ação de Execução não ficou paralisada por culpa ou negligência do apelante por mais de 6 anos (1 ano de suspensão e 5 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a sua tramitação.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
–
RECURSO PROVIDO
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse período começava a fluir a prescrição intercorrente. E esta, assim como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional”.
(N.U 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EMAÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.
Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”.
(N.U 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025